Tribunal: TJES
Processo: 5006130-82.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5006130-82.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RITLER DA SILVA GONCALVES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ECOPORANGA - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS.

HOMICÍDIO
PRISÃO
TEMPORÁRIA
.
REVOGADA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA.
PERDA SUPERVENIENTE OBJETO
.
PEDIDO PREJUDICADO.
HABEAS
CORPUS

NÃO CONHECIDO
.

1 – Extrai-se do processo de origem que foi revogada a prisão temporária diante da decretação da prisão preventiva do paciente nos autos do processo nº 5000634-15.2024.8.08.0019, portanto,

deu-se a perda superveniente do objeto da presente impetração, eis que não mais subsiste a medida constritiva (prisão temporária) que nesta sede se combatia.

2- Pedido prejudicado. Habeas corpus não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o pedido, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
RITLER DA SILVA GONÇALVES
contra o ato supostamente coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ECOPORANGA
, que decretou a prisão temporária do paciente.

O impetrante sustenta ausência de fundamentação da decisão e de motivos ensejadores da prisão temporária. Aduz que a simples não localização do investigado/paciente não é motivo idôneo para a decretação da custódia cautelar. Desta forma, requer liminarmente a expedição de salvo-conduto.

Liminar indeferida (id. 8337289).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 8479727 e ss).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 8547278).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5006130-82.2024.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 03/07/2024

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (
RELATOR
A):-

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
RITLER DA SILVA GONÇALVES
contra o ato supostamente coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ECOPORANGA
, que decretou a prisão temporária do paciente.

O impetrante sustenta ausência de fundamentação da decisão e de motivos ensejadores da prisão temporária. Aduz que a simples não localização do investigado/paciente não é motivo idôneo para a decretação da custódia cautelar. Desta forma, requer liminarmente a expedição de salvo-conduto.

Liminar indeferida (id. 8337289).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 8479727 e ss).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 8547278).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO EDNEI RAMOS DE OLIVEIRA:-

Boa tarde, excelência.

Cumprimento o Presidente dessa egrégia Câmara Criminal, Desembargador Pedro Valls Feu Rosa; também estendo os cumprimentos à senhora relatora, Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, à Sra. Procuradora de Justiça Márcia Jacobsen e aos demais componentes dessa Câmara Criminal; também, aos serventuários e demais advogados que participam desta sessão nesta tarde.

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
R
itler da Silva Gonçalves. Esse Habeas Corpus visa a não prisão do
R
itler pela seguinte questão: no dia 10 de abril ocorreu um homicídio em Ecoporanga, na madrugada
de 1º de abril
, e, no dia
03
do mesmo mês de abril, foi decretada a prisão temporária de
R
itler da Silva Gonçalves.

Só o que acontece é o seguinte, nesse período entre o dia 1º, que ocorreu o crime, até o dia 03, sequer Ritler foi intimado a comparecer na delegacia para prestar esses esclarecimentos; só tomamos conhecimento dessa medida cautelar, dessa prisão temporária que foi decretada em desfavor dele, quando havíamos conversado com o pessoal da delegacia de Ecoporanga para fazer a apresentação dele e, no momento de fazer essa apresentação é que tomei conhecimento de que havia um mandado de prisão temporária em desfavor de Ritler. Isso mostra o seguinte: o que eu penso é que a situação apresentada no presente Habeas Corpus se apresenta mais como uma condução coercitiva que foi banida do nosso ordenamento até através da ADPF 395 e ADPF 444, onde tornou incondicional a parte final do artigo 260 do Código de Processo Penal (CPP). Depois isso foi trazido, também, na lei de abuso de autoridade, no artigo 10, que fala que a condução coercitiva terá lugar após uma intimação prévia para que a pessoa possa comparecer à autoridade policial, à autoridade judiciária.

Então entendemos que o paciente não teve a oportunidade de se apresentar, não foi intimado, tanto é que fomos lá, para fazer a apresentação, descobrimos a existência desse mandado de prisão temporária, o que não se admite, porque, como dissemos aqui nesta tarde, entendemos até que seria, no caso, até na via transversa, enviesada, uma condução coercitiva. Contudo, na verdade, não precisava desse decreto de prisão, porque ele queria se apresentar, ele quer se apresentar diante da Justiça, quer colaborar com a Justiça. Mas o ponto nevrálgico da questão é que sequer foi intimado; não teve oportunidade de ser intimado, não teve oportunidade de se apresentar, porque, como o mandado de prisão já aconteceu dois dias depois, ele seria preso de qualquer forma, sem qualquer intimação prévia. O Ritler não é uma pessoa dada ao crime; não há nos autos, não há no inquérito policial, não há relato algum de que seja uma pessoa dada ao crime, de que seja uma pessoa que tenha essa prática criminosa. É um rapaz de vinte e quatro anos, morador de Ecoporanga, nunca respondeu a processo criminal algum e quer se apresentar à Justiça para dar a versão dos fatos.

Entendemos que essa contra cautela, essa concessão da ordem, esse contramandado, isso é bom para o processo, é bom para a Justiça, porque o processo terá a sua tramitação regular e, da forma que foi feito, ficou impossibilitado de ele apresentar, porque, antes mesmo da versão dele, já havendo decreto de prisão temporária para que ele cumpra uma prisão de dois meses, conforme está nos autos do processo.

Pensamos, então, que é cabível, é plenamente possível a concessão da ordem, a gente não está pedindo, pleiteando um só conduto, como ele é inocente, ou que ele não vai responder ao processo, o que queremos é que responda ao processo em liberdade até o momento, porque a prisão preventiva e as demais prisões cautelares também se prendem àquele princípio da fungibilidade e, além do mais, da volatilidade, porque, a prisão preventiva, havendo motivos, havendo fundamentos contemporâneos, a prisão é decretada.

Esses fundamentos, esses motivos desaparecendo, a prisão é revogada. Então não vemos dificuldade nenhuma para o Poder Judiciário, em um tempo curto ou em um tempo futuro, em havendo necessidade, decretar a prisão preventiva dele; mas, no momento, entendemos desnecessário, porque ele quer se apresentar, ele quer colaborar com a Justiça, e não faz sentido decretar a prisão de um rapaz de vinte e quatro anos sem ser ouvido, sem dar a oportunidade a ele de se apresentar, dar a versão dele e colaborar com a Justiça.

Outro ponto, para finalizarmos, é que, com a reforma do pacote anticrime, que mudou o artigo 282 do CPP, o § 6º fala que a prisão preventiva só terá cabimento (ou seja, é uma subsidiariedade) se não houver possibilidade de aplicar uma daquelas cautelares previstas no artigo 319 do CPP; pleiteamos isso no juízo de piso, pleiteamos isso no juízo da Comarca de Ecoporanga, mas não concedeu.

Então impetramos Habeas Corpus, esperando a sensibilidade dos nobres julgadores, para que ele possa se apresentar sem correr o risco de ser preso, a não ser que pratique atos que levem o Juiz a decretar a prisão preventiva dele.

É a minha sustentação oral nesse sentido, nesta tarde.

Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (
RELATOR
A):-

Inicialmente, gostaria de parabenizar o doutor Ednei Ramos pela sua sustentação oral.

Mas ele trouxe uma informação que gostaria de confirmar revendo os autos.

Respeitosamente, peço o retorno.

*

gg/rpm

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO:10/07/2024

V O T O

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (
RELATOR
A):-

Pedi vista dos autos após sustentação oral do ilustre causídico.

Conforme relatado, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
RITLER DA SILVA GONÇALVES
contra o ato supostamente coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ECOPORANGA
, que decretou a prisão temporária do paciente.

O impetrante sustenta ausência de fundamentação da decisão e de motivos ensejadores da prisão temporária. Aduz que a simples não localização do investigado/paciente não é motivo idôneo para a decretação da custódia cautelar. Desta forma, requer liminarmente a expedição de salvo-conduto.

Liminar indeferida (id. 8337289).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 8479727 e ss).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 8547278).

Pois bem.

Em consulta ao andamento processual do processo de origem nº 5000331-98.2024.8.08.0019, verifiquei através da decisão proferida em 03/07/2024 que foi revogada a prisão temporária do paciente diante da decretação da prisão preventiva nos autos do processo nº 5000634-15.2024.8.08.0019, resultando na perda superveniente do objeto da presente impetração, eis que não mais subsiste a medida constritiva (prisão temporária) que nesta sede se combatia.

Desta forma, verifico que incide ao presente caso o artigo 659 do Código de Processo Penal, que assim dispõe:
Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal,
JULGO PREJUDICADO O PEDIDO
.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Voto no mesmo sentido.

*

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Pedi vista dos autos após sustentação oral do ilustre causídico.

Conforme relatado, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
RITLER DA SILVA GONÇALVES
contra o ato supostamente coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ECOPORANGA
, que decretou a prisão temporária do paciente.

O impetrante sustenta ausência de fundamentação da decisão e de motivos ensejadores da prisão temporária. Aduz que a simples não localização do investigado/paciente não é motivo idôneo para a decretação da custódia cautelar. Desta forma, requer liminarmente a expedição de salvo-conduto.

Liminar indeferida (id. 8337289).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 8479727 e ss).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 8547278).

Pois bem.

Em consulta ao andamento processual do processo de origem nº 5000331-98.2024.8.08.0019, verifiquei através da decisão proferida em 03/07/2024 que foi revogada a prisão temporária do paciente diante da decretação da prisão preventiva nos autos do processo nº 5000634-15.2024.8.08.0019, resultando na perda superveniente do objeto da presente impetração, eis que não mais subsiste a medida constritiva (prisão temporária) que nesta sede se combatia.

Desta forma, verifico que incide ao presente caso o artigo 659 do Código de Processo Penal, que assim dispõe:
Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal,
JULGO PREJUDICADO O PEDIDO
.

É como voto.